Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE FGTS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais em virtude de inadimplemento de contrato de mútuo bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Contrato de empréstimo bancário. Inadimplemento do contrato. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No dia 11/02/2022, a autora contratou empréstimo com o réu na modalidade de antecipação do saque aniversário de saldo da sua conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no valor de R$ 5.199,74. Apesar de o banco retirar os valores da conta do FGTS da autora (Ids. 39338889 e 39338895), não houve o repasse do empréstimo solicitado. A autora efetuou diversas reclamações junto à instituição financeira, mas não obteve sucesso na solução do problema. Apenas na via judicial, em sede de contestação, o réu prestou informações e indicou que, por razões de política interna, o empréstimo havia sido negado e o dinheiro restituído à autora no dia 23/03/2022. Entretanto, o documento de ID 39338895 indica a aprovação do contrato empréstimo, de modo que o inadimplemento do contrato e a ausência de informações prestadas à autora configuram falha na prestação do serviço bancário.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento do contrato, por si só, não gera, indenização por danos morais. Todavia, em virtude de falha na prestação do serviço, o banco reteve, indevidamente, por mais de 30 dias, valores da conta do FGTS da autora. Acrescenta-se à situação as diversas reclamações efetuadas em sede administrativa (ID 39338891), além da angústia ocasionada pela demora do réu em prestar informações à autora, que necessitava do dinheiro para realizar uma cirurgia e havia planejado férias de seu trabalho para efetuar o procedimento (ID 39338894 - Pág. 2). Desse modo, a situação supera o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, pelo que é cabível indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 3.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação à função compensatória da condenação.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W